Tribunal: TJBA
Processo: 8039899-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039899-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: NIVIA KELLY DOS SANTOS BRITO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGUNDOS EMBARGOS IDÊNTICOS AOS PRIMEIROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, em duas oportunidades sucessivas e com idêntico conteúdo, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência de recém-nascida em estado clínico gravíssimo para unidade hospitalar adequada, sob pena de multa cominatória. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à fixação de prazo determinado para cumprimento da obrigação e contradição quanto à manutenção das astreintes em valor reputado excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de segundos embargos de declaração interpostos contra o mesmo acórdão e com idêntico conteúdo dos primeiros, à luz do princípio da unirrecorribilidade; (ii) estabelecer se o acórdão embargado contém omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da ordem de transferência hospitalar; (iii) determinar se há contradição interna no julgado quanto à manutenção das astreintes fixadas em desfavor da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, prestando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para promover a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. 5. Não há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação, porquanto o julgado fundamentou expressamente a manutenção do termo "imediato" na excepcional gravidade do quadro clínico da recém-nascida e no risco real e iminente de morte, considerações que se sobrepõem aos critérios administrativos de regulação invocados pelo embargante. 6. O próprio embargante reconheceu, em suas razões recursais, ter cumprido a determinação judicial poucos dias após a intimação, circunstância que evidencia a exequibilidade da ordem e afasta a tese de prazo inexequível. 7. Não há contradição interna no acórdão quanto às astreintes, pois o julgado analisou expressamente o tema, fundamentando-se no art. 139, IV, do CPC e em jurisprudência consolidada, ressalvando, ademais, a possibilidade de revisão do valor da multa pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. 8. A pretensão do embargante de redução ou exclusão das astreintes, bem como de readequação do prazo de cumprimento, configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada pela via recursal própria, não pelos estreitos limites dos embargos declaratórios. 9. Os arts. 20 e 22 da LINDB foram observados pelo julgado, que ponderou as consequências práticas da decisão e considerou a realidade do gestor público, sem, contudo, permitir que dificuldades administrativas prevalecessem sobre o direito fundamental à vida e à saúde de uma recém-nascida em estado crítico. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Primeiros embargos conhecidos e rejeitados. Segundos embargos não conhecidos. Tese de julgamento: 1. A interposição sucessiva de dois recursos idênticos pela mesma parte contra a mesma decisão acarreta a preclusão consumativa do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível seu manejo como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida. 3. A determinação judicial de cumprimento imediato de obrigação de transferência hospitalar, em hipótese de risco iminente à vida, não configura omissão sanável por embargos declaratórios quando a urgência vital é expressamente fundamentada no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039899-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NIVIA KELLY DOS SANTOS BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Março de 2026.